Tribunal: TJSP
Processo: 2171698-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171698-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante LUIZ FERNANDO SANTO NICOLA, é embargado JOSÉ ARNALDO
DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171698-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14213
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2171698-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Sebastião
Embargante: Luiz Fernando Santo Nicola
Embargado : José Arnaldo de Jesus
Voto no 14.213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 116/119, que por maioria de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento.
Alega
o
embargante
ser
necessário
o
julgamento estendido, por não ter sido unânime a votação do agravo de
instrumento. Afirma haver omissão e erro material no acórdão
embargado. Requer o reexame dos documentos apresentados.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não houve ofensa ao artigo 942, do Código de
Processo Civil, pois o julgamento estendido em agravo de instrumento
somente é aplicável na hipótese prevista no § 3o, inciso II, do
supracitado artigo. Ou seja, quando houver reforma da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171698-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14213
3
julgar parcialmente o mérito, o que não ocorre no caso.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pelo embargante
em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente
porque deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis
de serem sanados.
Todos os documentos apresentados foram
levados em consideração pela decisão colegiada.
As movimentações financeiras expressas nos
extratos bancários juntados aos autos, mostram pagamentos e resgates de
investimento financeiro em valores superiores a dois mil reais e que
chegam a dez mil reais, operações estas, incompatíveis com a alegada
hipossuficiência e que indicam a capacidade financeira do embargante
para arcar com as custas e despesas processuais.
Inexistem,
portanto,
vícios
na
decisão
embargada.
Na verdade, o embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses ao não conhecer
do agravo de instrumento, e busca inverter o julgado por meio destes
embargos, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
Contudo, a rediscussão da matéria não se
mostra viável na estreita via destes embargos.
Ademais, cumpre observar que “o Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171698-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14213
4
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Pelos
motivos
expostos,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator